Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701464-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA THALYA LEMOS COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, FELIPE DA SILVA CUTRIM DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0722832-92.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado ao DETRAN/DF a expedição da CNH definitiva da agravante e a imediata transferência das pontuações administrativas decorrentes do auto de infração de número SA04194519, para a CNH do primeiro requerido. A agravante alegou que está impedida de renovar sua habilitação, o que pode comprometer sua autonomia, sua locomoção diária e, especialmente, seu exercício profissional. Sustentou que não pode ser responsabilizada por infração que não cometeu, sobretudo considerando que adotou todas as providências razoáveis e necessárias para formalizar a transferência do veículo ao comprador/agravado, como a entrega da posse e ciência quanto à assunção integral das responsabilidades relacionadas ao bem. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao DETRAN/DF a expedição da CNH definitiva da agravante. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 71221665). É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Embora a agravante afirme ter alienado o veículo em 18/03/2024, o documento comprobatório da venda não afasta irrestritamente a responsabilidade que lhe é atribuída enquanto proprietária registral do bem perante o órgão de trânsito, porquanto não houve comunicado de venda. Ademais, a infração que ensejou a restrição decorre da falta de licenciamento anual obrigatório do veículo — obrigação que exige a quitação integral do IPVA, da taxa de licenciamento e de eventuais multas ou encargos pendentes. Em análise ao calendário de vencimento do IPVA/2024, constata-se que para veículos com final de placa 7, como no presente caso, o vencimento da primeira parcela ocorreu em 20/02/2024, ou seja, anterior à alegada data de venda (18/03/2024). Não há nos autos comprovação de que o tributo foi quitado até aquela data, tampouco de que o veículo foi entregue livre e desembaraçado de ônus ao suposto comprador. Na hipótese, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, considerando, inclusive, a natureza de irreversibilidade da medida pleiteada. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora